Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-45.2022.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000425-45.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VINICIUS CORDEIRO SENA e outros Advogado(s): ISABELA LUIZ BRITO, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR: PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DECORRENTE DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA SEM USURPAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITOS DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDEFERIDOS. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE OS RECORRENTES SÃO SUPOSTAMENTE OS AUTORES DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do delito doloso contra a vida em sua modalidade consumada, encontra-se registrada no Laudo de Exame de Necropsia (id. 67093721 – p. 16/20), o qual comprova que a vítima veio à óbito por “traumatismo cranioencefálico” provocados por disparos de arma de fogo, bem como pelo Exame de Identificação Necropapiloscópica (id. 67093721 – p. 21/22) e Laudo Pericial dos projéteis retirados do corpo da vítima (id. 67093721 – p. 23/24). De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja, os indícios de autoria, demonstrado através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que os Recorrentes foram os responsáveis pela prática do homicídio qualificado apurado nos autos. Assim, tem-se que os depoimentos das testemunhas denotam que os Recorrentes são os possíveis responsáveis pela prática do homicídio qualificado cometido contra Igor Nascimento de Castro. Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto levantado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna), impossibilitando-se a impronúncia ou a absolvição sumária dos Recorrentes. Por fim, tem-se que o capítulo da sentença que negou aos Recorrentes o direito de recorrerem em liberdade encontra-se suficientemente fundamentado, embasado nos fatos concretos constantes dos autos, bem como em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial pátrio, pois não ocorreu a alteração da situação fático-processual para justificar a revogação da medida extrema. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000425-45.2022.805.0052, da Comarca de Casa Nova-BA, em que figuram, como Recorrentes, VINICIUS CORDEIRO SENA e HENRIQUE DE CASTRO ANTUNES e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR a PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos Recorrentes, nos termos do voto do Relator.